Tribunal: STF
Processo: HC 243975
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável e violência psicológica contra a mulher. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.G.B. contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 927.650/SP (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 217-A e 147-B, do Código Penal (estupro de vulnerável e violência psicológica contra a mulher) (evento 9, fls. 18-20).



     



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Alega ausência fundamentação idônea da decisão ensejadora da segregação cautelar e a inexistência de contemporaneidade do decreto prisional. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):



    “(...).



   Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



   Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 21-26):



    Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. 



    Segundo a denúncia, o paciente, no período compreendido entre janeiro de 2018 e janeiro de 2024, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, de forma continuada e por mais de 50 vezes, praticou atos libidinosos com a sua enteada, com seis anos de idade, na época dos fatos inicialmente praticados. 



    Consta também que o paciente, entre julho de 2021 e janeiro de 2024, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, causou dano emocional para A. de O. B., sua esposa, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, visando também degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaças, constrangimentos e humilhações, causando-lhe, assim, prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. 



    Presentes indícios de autoria e prova da materialidade, além de ter sido amplamente demonstrada a gravidade concreta do delito, estando a necessidade da prisão do paciente devidamente evidenciada para garantia da ordem pública contra a periculosidade demonstrada pelo paciente, para garantia da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal [...]. 



    [...] 



    Assim, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator